Tribunal: TJBA
Processo: 8064167-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064167-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MOTIVO JUSTIFICÁVEL. MAGISTRADO ATUANDO EM MÚLTIPLAS COMARCAS. NOVA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS JÁ APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Sinara dos Reis Monteiro, OAB/BA nº 32.857 em favor do paciente Valdeir de Jesus Gomes, preso em flagrante em 22/04/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva em 23/04/2025. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa em virtude da não realização da audiência de instrução anteriormente designada para 16/10/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se a redesignação da audiência de instrução e julgamento caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; III. RAZÕES DE DECIDIR A redesignação da audiência de instrução para 04/12/2025 decorre de justificativa idônea relacionada à necessidade de conciliação de pauta do magistrado que atua simultaneamente em mais de uma comarca, inexistindo desídia, paralisação injustificada ou negligência do Poder Judiciário. A nova data fixada para a instrução, próxima ao adiamento, revela a regularidade procedimental e o esforço do juízo de origem em assegurar a celeridade do processo. O excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, mas pela constatação de inércia injustificada, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (180 unidades de crack somando aproximadamente 20 g e 200 g de maconha) e da posse irregular de munições, elementos que demonstram risco à ordem pública e revelam a insuficiência de medidas cautelares alternativas. A alegação relativa às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita) já foi objeto de apreciação por esta Câmara Criminal no habeas corpus anterior nº 8046194-33.2025.8.05.0000, restando consignado que tais circunstâncias não afastam os requisitos legais da prisão preventiva quando presentes indícios de crime e risco à ordem pública. Matéria preclusa. Análise restrita ao fato novo alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 56, §2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8064167-98.2025.8.05.0000, no qual figura como impetrante Sinara dos Reis Monteiro, OAB/BA nº 32.857, e, como paciente, VALDEIR DE JESUS GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025